Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-02.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO MECÂNICO DURANTE O PERCURSO. FORTUITO INTERNO. RESOLUÇÃO DA ANTT no 4.282/2014. ATRASO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Santa Maria que julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral, no valor de R$ 10.000,00, decorrente da suposta falha na prestação do transporte rodoviário interestadual. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente argui preliminar de Gratuidade de Justiça e de cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, sob a alegação de que houve atraso superior a quatro horas para a chegada ao destino, que, durante o trajeto, os passageiros ficaram esperando por outro veículo em lugar ermo, sem assistência material e sem informações por parte da ré/recorrida. Pugna pela reparação moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual, com geração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando alguns elementos como qualificação e local de moradia do autor/recorrente, a ele defere-se os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O autor/recorrente arguiu que o cerceamento de defesa restou caracterizado pois, o Juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal e julgou improcedente o pedido por ausência de provas do direito alegado. A comprovação dos fatos alegados, como defeito no veículo, espera em lugar ermo, ausência de assistência material por parte da ré/recorrida, podem ser demonstrados por prova eminentemente documental. Preliminar rejeitada.
7. O autor/recorrente adquiriu perante a ré/recorrida passagem de ônibus, saindo de Caldas Novas/GO com destino à Brasília/DF no dia 12/01/2025, cujo horário previsto da viagem era partindo às 14:15, com chegada às 19:30 (ID 72829395). Todavia, o veículo utilizado no transporte apresentou defeito durante o percurso, o que ocasionou em espera prolongada e atraso de quatro horas e meia para chegada ao destino, que foi somente às 23:58.
8. O réu/recorrido reconheceu a pane mecânica no ônibus e a necessidade de envio de outro veículo para baldeação dos passageiros, porém defendeu que o primeiro ônibus ficou estacionado em posto de combustível, em local seguro e com alimentação para os passageiros.
9. Portanto, é incontroverso que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que pane mecânica no veículo da transportadora se caracteriza por fortuito interno à atividade econômica exercida pela ré/recorrida.
10. Neste quesito, a Resolução da ANTT no 4.282/2014 dispõe que "durante a interrupção ou retardamento da viagem ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade" (art. 16).
10. Assim, embora haja divergência quanto à prestação de assistência material ou não, visto que nenhuma das partes se desincumbiu do ônus da prova, não se pode ignorar que o atraso para a conclusão da viagem foi superior a quatro horas.
11. Portanto, é um atraso considerável e passível gerar dano moral, consoante entendimento extraído da própria norma da ANTT e a jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal.
12. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo do instituto. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
13. Isso posto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o direito de reparação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais desde a citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.